Tribunal: TJES
Processo: 5010002-04.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010002-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO VIEIRA MACHADO ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO FEDERAL Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE SUSPENSÃO, NÃO INTERRUPÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que teve seu direito à progressão funcional injustamente negado, em virtude de o requerido não computar, para tal finalidade, o tempo que passou afastado por razão de acidente em serviço. Pleiteia a condenação do ente público à implementação de progressão funcional em seus vencimentos, bem como o pagamento de valores retroativos a título de diferenças salariais.

2. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento na ocorrência da prescrição. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e o processo tenha seu mérito julgado. A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Conforme consignado em sentença, o cerne do recurso cinge-se à questão da prescrição. A relação jurídica em discussão é de caráter administrativo e tem como parte a Fazenda Pública, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto Federal nº 20.910/32.

4. Embora não tenha sido apresentada a lista de progressão, todos os elementos constantes nos autos corroboram com a ocorrência da prescrição do direito do autor, pois, entre a decisão administrativa (11/04/2017 – id. 14340962 - Pág. 4) e o ajuizamento da presente ação (30/03/2022) transcorreram 4 anos, 11 meses e cerca de 20 dias.

5. A contagem do prazo inicia-se com a ciência inequívoca da lesão ao direito, que se deu no momento da publicação da lista de progressão funcional. O requerimento administrativo constitui causa de suspensão, e não de interrupção da prescrição. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 298326 SE 2013/0040278-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017). Uma vez proferida a decisão administrativa, o prazo prescricional volta a fluir pelo tempo remanescente.

6. Desta sorte, para fins de aferição da ocorrência de prescrição, o prazo decorrido entre a publicação da lista de progressão e a apresentação do requerimento administrativo soma-se com o tempo observado após a resposta administrativa, de quase 5 anos até a propositura da ação.

7. Portanto, diante da ausência de provas do requerimento administrativo e considerando o transcurso do prazo prescricional quinquenal desde a ciência da lesão, a manutenção da sentença é a medida adequada, uma vez que a pretensão da parte autora já se encontra fulminada pela prescrição.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo, entretanto, a exigibilidade de tais verbas em virtude da concessão de gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)